Tribunal: TJSP
Processo: 2047598-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Venda e compra de imóvel. Decisão agravada que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Execução que tem por objeto sentença que condenou a agravante na restituição dos valores pagos por compromisso de compra e venda resolvido. Não localização de bens da pessoa jurídica para satisfazer a obrigação. Relação consumerista. Aplicação da denominada teoria

Ementa:
Agravo de Instrumento. Venda e compra de imóvel. Decisão agravada que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Execução que tem por objeto sentença que condenou a agravante na restituição dos valores pagos por compromisso de compra e venda resolvido. Não localização de bens da pessoa jurídica para satisfazer a obrigação. Relação consumerista. Aplicação da denominada teoria menor da desconsideração, para a qual basta o estado de insolvência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047598-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante OAS 15
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
são
agravados
ALEXANDRE CUSTÓDIO DOS SANTOS e APARECIDA RODRIGUES DE
ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047598-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30.313
2
Agravo de Instrumento no 2047598-18.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Diadema 1a Vara Cível.
Ação: Promessa de Venda e Compra.
Agravante: OAS 15 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Agravados: Alexandre Custódio dos Santos e outro.
Voto no 30.313
Agravo de Instrumento. Venda e compra de
imóvel. Decisão agravada que acolheu o
pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Execução
que
tem
por
objeto
sentença que condenou a agravante na
restituição
dos
valores
pagos
por
compromisso de compra e venda resolvido.
Não localização de bens da pessoa jurídica
para satisfazer a obrigação. Relação consumerista. Aplicação da denominada
teoria menor da desconsideração, para a qual
basta o estado de insolvência. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da agravante.
Pontua que o simples inadimplemento pela
executada não autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica,
afirmando possuir personalidade jurídica distinta.
Destaca a ausência de confusão patrimonial e de
desvio de finalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 94/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047598-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30.313
3
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (fls.
102/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Anoto a interposição de agravo interno pela
agravante (incidente final 50000).
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Na hipótese, o autor ajuizou ação buscado a
resolução de compromisso de compra e venda com a correlata restituição
dos valores pagos. Condenada no pagamento de R$ 42.386,91, não foram
localizados bens da ré para satisfazer a obrigação.
Tal e qual frisado no despacho liminar, trata-se
de relação consumerista.
Nessa medida, incide o art. 28 do CDC, verbis:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito
ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047598-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30.313
4
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Aplicável, portanto, a chamada teoria menor da
desconsideração.
Sobre esta temática, o E. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, in verbis:
“A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração
de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas
obrigações.
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial
(teoria objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e
no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047598-18.2020.8.26.0000 -Voto no 30.313
5
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que
contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova
capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios
e/ou administradores da pessoa jurídica” (REsp 279.273/SP, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma).
Por
conseguinte,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, na peculiaridade dos autos, independe da existência
de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
Outrossim, verifica-se que a executada e a
agravante são controladas por OAS Empreendimentos S.A (fls. 378/386 dos
autos principais).
Nessa medida, é admissível a superação da
personalidade jurídica da executada com fundamento no art. 28 do CDC, e a
correlata inclusão da ora agravante no polo passivo da execução.
Nesse percurso, malgrado o esforço do ilustre
patrono da agravante, não há suporte fático e jurídico permissivo de decisão
em outro sentido.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo de instrumento.

RÔMOLO RUSSO
Relator